Tribunal: CARF
Processo: 10480.723965/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — Auto de infração. Descrição completa do auto. Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.de cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA. O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por erro de classificação. O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a multa por erro de classificação prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723965/2010-52
ACÓRDÃO
3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
— Auto de infração. Descrição completa do auto. Se o autuado revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-
as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.de cerceamento do
direito de defesa.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE
OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. O
lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão
de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério
jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um
procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos
sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com
este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a
regularidade da atividade prévia do importador na declaração de
importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA. O Ato Declaratório Normativo
(ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por falta de licença de
importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por
erro de classificação. O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no
10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos, que
também não se confunde com a multa por erro de classificação prevista no
art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
2
efeito de aplicação da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I
da MP no 2.158-35/2001, a questão referente a má-fé ou à correta
descrição da mercadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii,
MarcosAntonio Borges (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Aniello Miranda
AufieroJunior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 10/12/2010, impondo à
Recorrente multa de 1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, totalizando R$
18.097,79, relativa à classificação incorreta de produtos na Nomenclatura Comum do Mercosul –
NCM, com fundamento no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e artigo 69 da Lei no
10.833/2003.
As incorreções teriam sido identificadas em algumas DIs (2008 e 2010), todas
referentes à importação de mercadorias que possuíam a seguinte descrição, com pequenas
variações: “Caixa contendo peixe salgado, tipo bacalhau salgado desfiado alaska pollock, ‘theragra
chalcogramma’ sem pele e sem espinha, acondicionados em cartões de papelão com 10kg líquidos
cada”.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, uma parcela das incorreções
dizia respeito à utilização da NCM 0305.59.10, aplicável a diversos tipos de bacalhau, mas não ao
“Theragra chalcogramma”, para o qual seria aplicável a NCM residual 0305.59.90; a outra
incorreção, por sua vez, dizia respeito à utilização da NCM 0304.29.10, aplicável apenas ao filé de
“Merluccius spp.” (popularmente conhecido como “merluza”), e não ao filé de “Theragra
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
3
chalcogramma” (popularmente conhecido como “merluza do Alaska”), para o qual se aplicaria a
NCM residual 0304.29.90. Essa reclassificação não foi questionada pela Recorrente.
Em 28/12/2010, foi apresentada peça impugnatória (fls. 109-117), tendo a
Recorrente aduzido os seguintes argumentos recursais:
(a) Nulidade do auto de infração por ausência ou deficiência na fundamentação;
(b) Vedação à aplicação retroativa de critério jurídico modificado – art. 146 do CTN;
(c) Não cabimento da aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, com
base no Ato Declaratório Cosit no 12/1997 e Ato Declaratório Normativo Cosit no 10/1997.
Em sessão de julgamento de 23/11/2018, a DRJ proferiu o Acórdão no 12-103.730
(fls. 219-231), julgando improcedente a impugnação, tendo-se adotado a seguinte ementa:

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008, 2010
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227TFR. ART. 146 CTN. ÂMBITO DE
APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa),
ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A
homologação expressa, por meio da "revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, não
representa nova análise, mas continuidade da análise empreendida, ainda no
curso do despacho de importação, que não se encerra com o desembaraço. Não
se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que pressupõe a existência de
lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos (que
afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não autoriza a revisão de
lançamento").
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
4

Em 11/01/2019, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 241-259),
trazendo ao conhecimento deste E. Colegiado as mesmas matérias aviadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido por cerceamento de
defesa
A Recorrente sustenta que teria tido o seu direito à ampla defesa prejudicado, uma
vez que o auto de infração, em suas palavras, “deveria ter apontado especificamente o inciso que
sustenta o trabalho”, apontando como fundamentos de sua argumentação o artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972, o artigo 2o da Lei no 9.874/1974, e o artigo 149 do CTN.
Na maioria dos casos julgados por este E. CARF, essa preliminar costuma ser
rejeitada, mesmo nos casos em que parte dos requisitos previstos no transcrito dispositivo legal
não tenham sido observados pelo agente fiscal, desde que as lacunas identificadas não
prejudiquem a defesa do contribuinte ou causem dificuldades de análise para o julgador.
Normalmente, conclui-se pela inexistência de nulidade quando, apesar das falhas, o
contribuinte apresenta em sua defesa os elementos antes lacunares, além de argumentos técnicos
claros e coerentes com a situação a si apresentada, rebatendo a todas as acusações trazidas no
auto de infração. É o que se verifica nas ementas a seguir transcritas:

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
5
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e
não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do
mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará
na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se
a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. (CARF. Primeira
Turma
Ordinária
da
Segunda
Câmara
da
Terceira
Seção.
PAF
no
14041.000676/2008-97. Acórdão no 3201005.029. Rel.: Cons. Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade. Publicação: 28/03/2019)
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — Auto
de infração. Descrição completa do auto. Se o autuado revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante impugnação, descabe a proposição de cerceamento
do direito de defesa.de cerceamento do direito de defesa. (Primeiro Conselho de
Contribuintes. PAF no 13899.001435/2004-98. Acórdão no 101-96.971. Rel.: Cons.
João Carlos de Lima Junior. Publicação: 16/10/2008)

No presente caso, ainda que houvesse a mencionada omissão por parte do agente
fiscal – fato esse que não se confirma –, verifica-se claramente que a Recorrente conseguiu
compreender integralmente a situação que lhe foi apresentada, tendo apresentado defesa técnica
precisa para os pontos trazidos no auto de infração, razão pela qual se conclui não ter havido
qualquer cerceamento ao direito de defesa.
Desta forma, voto pela rejeição dessa preliminar, passando-se, em seguida, à
apreciação do mérito recursal.

2. Mérito
2.1.
Alteração de critério jurídico em revisão aduaneira
De acordo com a Recorrente, a classificação fiscal por si adotada e que foi objeto de
questionamento vinha sendo aceita até então pelo Fisco, o que restaria comprovado pelo histórico
de autorizações de desembaraço aduaneiro.
Admite que a alteração de entendimento por parte do Fisco até seria possível,
porém, haveria a necessidade de obediência ao quanto disposto no artigo 146 do CTN, que dispõe
que “a mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento”, ou
seja, a eventual mudança de interpretação por parte do Fisco não poderia ser aplicada a fatos
passados.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
6
Ocorre que a Recorrente, para sustentar a sua tese, parte de premissa equivocada,
onde considera que o desembaraço aduaneiro seria ato da Administração Aduaneira onde a
autoridade fiscal anuncia a concordância com todos os termos ali dispostos.
Essa colocação, contudo, merece reparo, isto porque, primeiro, a NCM descrita na
DI não é critério jurídico adotado pelo Fisco, mas mera informação provida pelo próprio
contribuinte, passível de posterior questionamento.
Segundo, porque o despacho aduaneiro não é ato que equivale à homologação do
lançamento sendo esse papel, por fim, atribuído à revisão aduaneira, que se presta a conferir não
só erros de fato quanto os de direito, vez que não há nenhuma limitação nesse sentido imposta
pelo artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.

Sendo assim, descabe falar violação ao artigo 146 do CTN nos casos de revisão
aduaneira, havendo, nesse sentido, vasta jurisprudência neste CARF:

RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CRITÉRIO
JURÍDICO.
ALTERAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE LABORATORIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 69/96.
Não há alteração de critério jurídico no lançamento quando a classificação fiscal
adotada pela contribuinte na Declaração de Importação não foi aceita pela
fiscalização, a qual apenas autorizou a entrega da mercadoria cujo efetivo
desembaraço aduaneiro dependia do resultado de sua análise laboratorial, nos
termos do art. 39 da Instrução Normativa SRF no 69/96. Ademais, a revisão
aduaneira é um procedimento fiscal realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com
este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade
da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à
apuração e ao recolhimento dos tributos. Não tendo sido efetuado nenhum
lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado
em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco
representa alteração de critério jurídico no lançamento a que se refere o art. 146
do CTN. (CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção.
PAF no 11128.000599/2007-46. Acórdão no 3402004.683. Rel.: Cons. Maria
Aparecida Martins de Paula. Publicação: 16/11/2017)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
7
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. O lançamento efetuado
em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se
cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do
CTN. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto,
compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos,
a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação
em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos (cf. Acórdão n° 3301-
007.535) (CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção.
PAF
no
10314.000045/2006-06.
Acórdão
no
3301-011.245.
Publicação:
27/01/2022)
REVISÃO ADUANEIRA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. A revisão aduaneira
que implique em alteração da classificação fiscal antes adotada não constitui
alteração do critério jurídico adotado no fato gerador da obrigação tributária
concernente à importação de mercadorias, tendo em vista a existência de
previsão legal e a inexistência de lançamento tributário por ocasião do despacho
aduaneiro. Recurso Voluntário Negado. (CARF. Primeira Turma Especial da
Terceira Seção. PAF no 11131.720080/2013-77. Acórdão no 3801005.231. Rel.:
Cons. Flavio de Castro Pontes. Publicação: 02/04/2015)

Desta forma, voto por negar provimento a esse ponto recursal.

2.2.
Descabimento da multa de 1% sobre a valor aduaneiro das mercadorias
Sustenta a Recorrente que a multa prevista no artigo 84 da Medida Provisória no
2.158-35/2001 não lhe seria aplicável, pois o Ato Declaratório Cosit no 12/1997, bem como o Ato
Declaratório Cosit no 10/1997, teriam firmado o entendimento de que “a multa de ofício e a multa
por falta de guia de importação” devem ser afastadas quando a descrição utilizada para a
mercadoria se revela suficiente para a classificação tarifária.
Para dirimir essa questão, transcrevo o conteúdo do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/1997:

O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de
1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art.112,
inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
8
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou
indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou
não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.

Observe-se que o ADN Cosit no 12/1997 só se aplica à multa por falta de licença de
importação, questão essa não relacionada ao caso da Requerente.
Por sua vez, ADN Cosit o 10/1997 trazia a seguinte previsão:

Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração punível com as multas previstas no art. 4o
da Lei no 8.218 , de 29 de agosto de 1991, e no art.44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho aduaneiro, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de
importação e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis, bem assim a classificação tarifária errônea ou a indicação indevida de
destaque (ex), desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé
por parte do declarante. 2. Nos casos acima, os tributos devidos em razão de falta
ou insuficiência de pagamento, exigidos no curso do despacho ou em ato de
revisão aduaneira, serão acrescidos dos encargos legais, nos termos da legislação
em vigor, a partir da data do registro da Declaração de Importação, relativamente
ao Imposto de Importação, e do desembaraço aduaneiro, relativamente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação.”

Observe-se, primeiro, que essa ADN não se refere à multa prevista artigo 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, isto porque foi editada antes, referindo-se apenas àquelas
previstas no artigo 4o da Lei no 8.218/1991, e no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Depois, é necessário dizer que essa norma administrativa foi revogada pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 que, posteriormente, também já foi revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 06/2018.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.086 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723965/2010-52
9
Quanto a essa última norma, determina-se o afastamento apenas da multa prevista
no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, não se estendendo os efeitos dessa interpretação à multa
exigida da Recorrente:

Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de
importação, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução de
tributos incidentes na importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.

Sendo assim, pode-se dizer que é irrelevante, para fins de aplicação da multa
prevista artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a questão da correta descrição da
mercadoria.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii

Fl. 321
DF CARF MF
Original